Tribunal: TJDFT
Processo: 0772508-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
2. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, a importância da oitiva de testemunhas para melhor esclarecer os fatos, requerendo, assim, a anulação da sentença, a fim de que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem para que seja oportunizada a produção de prova oral. Subsidiariamente, defende a existência de provas suficientes acerca do ato ilícito, da culpa, do nexo causal e do dano, ensejando, por conseguinte, o dever de a recorrida indenizá-lo, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, para que seus pedidos sejam julgados procedentes.
3. Em sede de contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de inépcia recursal, ante a violação do princípio da dialeticidade, requerendo, por conseguinte, que o recurso não seja conhecido. Quanto ao mérito recursal, pleiteia o seu improvimento, alegando para tanto a perda da chance probatória por parte do recorrente, o qual não arrolou oportunamente as testemunhas; bem como a inexistência de danos morais.
4. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 63449000 a 63451660) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica suscitada pela recorrida. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, é certo que os argumentos recursais apresentados são aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas à análise da lide as disposições do Código Civil.
7. No caso sob julgamento, o autor/recorrente pretende ser ressarcido pelos danos morais praticados pela ré/recorrida, a qual, segundo relatado por ele, teria o ofendido publicamente em seu local de trabalho. Em contrapartida, a requerida nega as alegações do autor, aduzindo que se exaltou por ter sido tratada de forma rude e por ter sido agredida verbalmente pelo autor/recorrente, acrescentando ter se sentido lesada como cliente, uma vez que o serviço mecânico não foi devidamente realizado.
8. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos não se mostram suficientes para demonstrar a dinâmica dos fatos. Com efeito, verifica-se que tanto o recorrente, quanto a recorrida registraram boletins de ocorrência (IDs 181333797, 191140102, 191140104, 191140105 e 191140106), nos quais apresentaram versões contrapostas e conflitantes entre si. Ressalte-se que os boletins de ocorrência são constituídos por declarações unilaterais da parte interessada e, por conseguinte, não gozam de presunção juris tantum de veracidade das informações ali apresentadas, sobretudo quando não corroboradas por outros elementos probatórios. No caso dos autos, as demais provas documentais nele juntadas não esclarecem quais das partes deu causa ao confronto, nem a proporção das ofensas por elas trocadas, de modo que não é possível precisar se, de fato, ocorreu agressão injusta, imprescindível para ensejar a responsabilidade civil, especialmente porque agressões físicas ou verbais, perpetradas de forma recíproca, não tem o condão de gerar dano moral indenizável.
9. Ademais, em que pese a fragilidade probatória, ao ser intimado a indicar testemunhas, as quais, se arroladas, deveriam ser qualificadas (ID 63238491), o recorrente não o fez de forma adequada, haja vista que embora tenha se manifestado no sentido de que as testemunhas deveriam ser intimadas, ele não as individualizou, não indicando sequer seus nomes, o que inviabilizaria as suas respectivas intimações, caso fosse deferida a produção de prova oral (ID 63238584). Nesse ponto, cumpre destacar que compete à parte interessada na produção da prova testemunhal qualificar as testemunhas por ela indicadas, atentando-se aos requisitos formais exigidos pelo art. 450 do CPC, a fim de possibilitar as suas intimações, se assim for requerido, consoante art. 34 da Lei 9.099/95. Outrossim, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, possui competência para decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, sendo livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, notadamente nos procedimentos sumaríssimos, que são caracterizados pela celeridade. Desta feita, tendo em vista que não se vislumbra cerceamento de defesa no presente caso, não há que se falar em nulidade da sentença.
10. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva e, por conseguinte, do dever de indenizar, é necessário que estejam presentes cumulativamente os seguintes elementos: (i) ato ilícito; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade e (iv) culpa. Ocorre que, no caso em análise, tais requisitos não restaram comprovados.
11. Ante o exposto, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, motivo pelo qual o juízo a quo concluiu corretamente pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.